Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA AO SISTEMA INFOSEG. POSSIBILIDADE DE PROVEITO NA DILIGÊNCIA. BASES DE DADOS DE ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. UTILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o princípio da cooperação não compreende busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário, que deve prezar pela efetividade das diligências até para não prejudicar as demais atividades da secretaria.
3. O sistema INFOSEG é ferramenta útil para acessar diversas bases de dados de órgãos federais e estaduais e pode conter registros de veículos, informações cadastrais da Receita Federal, vínculos empregatícios etc.
4. O agravante não possui meios para realizar a consulta, a qual permitirá investigação da situação patrimonial das agravadas e poderá impedir a suspensão antecipada da demanda.
5. Recurso conhecido e provido.